Tribunal: TJSP
Processo: 0115778-49.2006.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação de procedimento comum que trata da conversão dos períodos de licença para tratamento de saúde em licença acidentária, julgada procedente, com os reflexos pecuniários correspondentes.
2. Acórdão que

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação de procedimento comum que trata da conversão dos períodos de licença para tratamento de saúde em licença acidentária, julgada procedente, com os reflexos pecuniários correspondentes.
2. Acórdão que manteve a sentença e fixou os juros de mora em 0,5% ao mês e correção monetária com base na tabela prática deste E. TJSP.
3. Desconformidade com o entendimento firmado pelo E. STF no Tema 810 de Repercussão Geral e pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos. Juros de mora de 0,5% ao mês até junho/2009 e, após aquela data, e até 08/12/2021, no mesmo índice de remuneração da caderneta de poupança. Correção monetária com base no IPCA-E para todo o período em questão.
4. Observância da EC 113/2021 a partir de 09/12/2021, data de início da vigência da emenda constitucional. Aplicação única da SELIC para ambos os consectários. Precedentes.
5. Acórdão que comporta pequeno ajuste à vista do entendimento firmado pelo E. STF no Tema 810 e pelo C. STJ no Tema 905, bem como diante da superveniente entrada em vigor da EC 113/2021.
Adequação mínima do julgado, com determinação.